Tribunal: TJDFT
Processo: 0735845-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA ANALISTA JURÍDICO – ESPECIALIDADE FARMÁCIA - PGDF. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Procuradora-Geral do Distrito Federal, consistente na ausência de correção de prova discursiva de concurso público, a pretexto de não haver o candidato alcançado nota suficiente a suplantar a cláusula de barreira.
2. O prazo decadencial do mandado de segurança, contra ato de interpretação editalícia, deve ser contado da ciência do ato impugnado e não da publicação do edital de abertura do certame.
3. Na espécie, o edital do certame impõe ao Cebraspe a competência para responder por impugnação ao edital, ressaltando serem os casos omissos solucionados por ele e pela PGDF. Portanto, por se tratar de interpretação do edital, o ato impugnado insere-se na esfera de competência da Procuradora-Geral do Distrito Federal, de modo a estabelecer sua legitimidade passiva para o presente remédio constitucional.
4. Os autos foram instruídos com o edital de convocação do certame e com os editais dos resultados das provas objetivas e discursivas, além do documento fornecido pela banca examinadora com a classificação obtida pela impetrante na prova objetiva, restando atendidos os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental.
5. Uma vez não demonstrado o direito líquido e certo à correção da prova discursiva, porquanto inexistente previsão editalícia para a hipótese dos autos, impõe-se a denegação da ordem, em respeito à cláusula de barreira legalmente inserida no edital.
6. Segurança denegada. Prejudicial de mérito e preliminares rejeitadas.